Tribunal: TJDFT
Processo: 0714057-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714057-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: KARLA KATRINE DE OLIVEIRA LAUTHER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0715169-40.2025.8.07.0001, ajuizado por KARLA KATRINE DE OLIVEIRA LAUTHER em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 230228136 do processo originário): “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por KARLA KATRINE DE OLIVEIRA LAUTHER, inscrita no CPF/MF no 028.643.301-05, representado(a) por sua advogada, em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CNPJ 03.658.432/0001-82 na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Anchieta, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 24/03/2025, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesariano de urgência com perigo de DPP, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Maria do socorro Almeida de Oliveira, CRM 16895 (id.230234364). Os autos vieram conclusos. O plano de saúde negou atendimento alegando carência contratual. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Defiro a gratuidade de justiça. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de parto cesariano de urgência com perigo de DPP, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar parto cesariano de urgência com perigo de DPP, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de parto cesariano de urgência com perigo de DPP, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o Hospital Anchieta” Em suas razões recursais (ID 707010630), argumenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela de urgência. Afirma que a internação da agravada para realizar o parto prematuro foi solicitada no período de carência, bem como que o contrato de plano de saúde foi assinado em 30/09/2024. Defende que o período de carência deve ser observado. Informa que a agravante recebeu os primeiros socorros em ambulatório, sendo que o atendimento emergencial está limitado às primeiras 12 horas, conforme previsão no regulamento. Defende que as exigências impostas no regulamento estão em consonância com a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – Consu no 13, de 03/11/1998. Verbera que não há cobertura para parto ou internação, ante a vigência da carência contratual. Impugna o valor da multa arbitrada, uma vez que é desproporcional e desarrazoada. Defende que o valor arbitrado é manifestamente incompatível com a finalidade do instituto, cuidando-se de valor superestimado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Subsidiariamente, postula a exclusão ou a redução da multa arbitrada. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70710633). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravada/autora é beneficiária do plano de saúde da empresa ré/agravante. Verifico que houve negativa de internação e autorização para a realização do parto, conforme documento de ID 230234368, na origem. A agravada noticia que entrou em trabalho de parto prematuro, quando lhe foi indicada a internação de emergência/urgência, visando à realização de parto cesariana. De fato, consta no relatório médico que foi solicitada a realização de cirurgia cesariana de urgência, em virtude de sangramento transvaginal intenso, transcrevo o pedido médico: (ID230234364 – pág. 3, na origem): “Paciente com IG 34 semanas, sangramento transvaginal intenso, a custa de placenta prévia e polido endometrial. Solicito cesariana de urgência com perigo de DPP”. Embora o processo esteja na fase embrionária e a questão fática será melhor esclarecida após a instrução probatória, entendo, em juízo perfunctório, que o relatório médico é elemento indiciário forte de que o pedido para a realização do parto ocorreu em situação de urgência. Assim sendo, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso III, da Lei n.o 9.656/1998, que determina que é obrigatória a cobertura nos casos de urgência no processo gestacional. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o artigo: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (negritei). Assim sendo, em juízo de cognição sumária, constata-se que a internação e tratamento foram indicados pelo médico que estava acompanhando a agravada, sendo, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, medida urgente, diante do quadro clínico apresentado. Além disso, o prazo máximo de carência para atendimentos de urgência e emergência é de 24 horas, contados da contratação, conforme prevê o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Nesse contexto, os elementos existentes indicam a situação de urgência no parto da agravada, e, portanto, o prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, previsto no art. 12, V, alínea “C”, da Lei 9.656/98, já teria sido cumprido. Portanto, há elementos indiciários que apontam para a existência de situação de urgência, o que afasta, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA CONTRATUAL. CIRURGIA CESARIANA DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a obrigação da operadora de plano de saúde a autorizar e custear internação de beneficiária para realização de cirurgia cesariana de urgência, afastando a exigência do cumprimento do prazo de carência contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a operação cesariana de urgência, indicada por complicações no processo gestacional, deve ser coberta pelo plano de saúde independentemente do cumprimento do prazo de carência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 12, V, “a”, da Lei 9.656/98, os contratos de planos de saúde podem estipular prazo de carência para os serviços médico-hospitalares, sendo de até 300 dias para parto a termo. 4. O art. 35-C, II, da referida lei estabelece que, nos casos de urgência, definidos como aqueles resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, é obrigatória a cobertura independentemente do prazo de carência. 5. No caso concreto, o relatório médico indica que a gestante apresentava complicações sérias, incluindo hipertensão de difícil controle, risco de eclampsia e diminuição da movimentação fetal, configurando situação de urgência. 6. O entendimento jurisprudencial reforça que, constatada a urgência e a necessidade imediata da cirurgia cesariana para resguardar a vida da gestante e do nascituro, deve-se afastar a carência contratual. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, “a”, e 35-C, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado 608; Acórdão 1829861, 0716890-77.2023.8.07.0007, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 07/03/2024. (Ive) (Acórdão 1982436, 0747703-74.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESARIANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese em que a internação é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, não submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada. (Acórdão 1259522, 07085281520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. COBERTURA. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RELATÓRIO MÉDICO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MULTA. FIXAÇÃO. DESESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese foi interposto recurso contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para impor à agravante o dever de tomar as necessárias medidas para a execução de procedimento cirúrgico em favor da agravada, qual seja, "internação para cesária de emergência". 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde. 3. Diante contexto apresentado nos autos, verifica-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica adequada, que exige a execução do procedimento solicitado pelo médico. 4. Além disso, o rol da Resolução Normativa n° 338/2015 preceitua, em seu art. 1°, tratar-se de referência básica para a cobertura mínima obrigatória de atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. 4.1. Dessa forma, o patamar mínimo de cobertura está disposto na Resolução Normativa n° 385/2017, não significando que outros procedimentos que se encontrem fora desse rol não possam ser realizados. 5. Presentes os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, a tutela antecipada pleiteada deve ser deferida. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1191603, 07067807920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao valor da multa arbitrada, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, que a decisão agravada não merece retoque. O juízo a quo estipulou prazo e valor para o cumprimento da decisão. Deve-se ponderar que a multa tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação. No caso, a obrigação da agravante é autorizar e fornecer os materiais para a realização do parto cesariana. Trata-se de providência meramente administrativa e de fácil cumprimento. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Vejamos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva;” Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, que necessita do atendimento médico imediatamente. Por outro lado, caso, ao final, o pedido não seja acolhido, não haverá risco de irreversibilidade da medida, uma vez que o plano de saúde agravante poderá cobrar os valores da agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora